Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-63.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800841-63.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ, CAMARA MUNICIPAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS Nº 17.825/2017 E 17.957/2020 DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, QUE CRIAM, RESPECTIVAMENTE, OS

CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADOR GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA NOTÍCIA FATO QUE ENSEJOU A AÇÃO.
MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO.
VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CF/88 E DOS ARTIGOS
34, §1º e 35 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO.

COERÊNCIA SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.

ENTENDIMENTO DO STF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITO EX NUNC.

1-

Preliminar de ausência de documento
. A cópia da Notícia de Fato que ensejou a propositura da ação é documento dispensável. Demanda que se encontra instruída com os elementos necessários à análise da controvérsia. Matéria eminentemente de direito.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A ação visa a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade do art.6º da Lei Municipal 17.825/2017
, que criou o cargo em comissão de Procurador Geral Adjunto e da alínea “c” do inciso I do art.4º e Anexo da Lei Municipal nº 17.957/2020 que criou o cargo de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, também de natureza comissionada.

3.
Nos termos da

tese jurídica firmada pelo STF no Tema
1010
,
“
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.

4. Embora ine
xista

a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, uma vez criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, cabendo a nomeação de cargos comissionados apenas mediante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

5. Os dispositivos questionados das leis municipais, ao instituírem, os cargos de Procurador Geral Adjunto e de Assessor Jurídico, todos comissionados, teve a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, correspondam às funções de
direção, chefia ou assessoramento.

6. Configurada a violação ao art. 37, II e V, da CF/88 e dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado,
que
condicionam a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como, que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

7.
Ação
Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente,
com efeitos ex nunc,

para declarar inconstitucional
o art.6º Lei Municipal, nº 17.825/2017 e a alínea “c” do inciso I do art.4º, e Anexo II da Lei Municipal nº 17.957/2020, quanto ao cargo de assessor jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88).

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 de janeiro de 2024. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo nº 0800841-63.2021.8.14.0000-PJE) proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o art.6º da Lei Municipal nº 17.825/2017 e art.4º da Lei Municipal nº 17.957/2020, do Município de Marabá, que assim dispõem:

Lei

Municipal nº 17.825/2017

Art.6º
O Procurador Geral Adjunto será nomeado em comissão pelo Prefeito, por indicação do Procurador Geral, competindo-lhe substituir o chefe do órgão em suas ausências e impedimentos e exercer outras atividades que lhe sejam delegadas

Lei Municipal nº 17.957/2020

Art.4º A Secretaria Municipal de Saúde será composta da seguinte forma:

I-

Gabinete

(...)

c) Assessoria Jurídica;

Em suas razões, o autor afirma que o art. 6º da Lei Municipal nº 17.825/2017 cria o cargo de Procurador Geral Adjunto de natureza comissionada, com as mesmas atribuições do cargo de Procurador Municipal, contrariando o art.187, §2º da Constituição do Estado do Pará.

Alega que as únicas exceções à regra do concurso são para os cargos de chefia da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, o que defende não ser o caso dos autos.

Acrescenta que as atribuições do cargo de Procurador-Geral do Município são basicamente as mesmas dos Procuradores Municipais, competindo-lhe a assessoria jurídica, típica da advocacia pública.

Quanto ao art.4º da Lei Municipal nº 17.957/2020, aduz que as atividades exercidas por servidor ocupante do cargo de comissão de Assessor Jurídico junto à Secretaria de Saúde do Município em muito se assemelham com as funções desempenhadas pelos Procuradores Municipais, membros cujo ingresso na carreira da advocacia pública municipal, deve ocorrer mediante concurso público de provas e títulos.

Pontua que, por não possuir personalidade jurídica e ser subordinada à Administração Pública Municipal, o Município de Marabá é o Ente que responde judicial e administrativamente pelos atos praticados no âmbito da Secretaria de Saúde, ressaltando que a representação judicial do Município e de seus interesses integra as atribuições dos Procuradores Municipais, previstas no art.15 da Lei Municipal nº 17.360/2009.

Conclui que não pode haver, a título de atividade fim, cargo comissionado de Assessor Jurídico para atuar diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, pois a representação municipal e o assessoramento de órgão integrantes da Administração Pública Municipal somente podem ser exercidos pelos seus respectivos Procuradores.

Ao final, pugna pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade do art.6º do Lei Municipal nº 17.825/2017 e a alínea “c” do inciso I do art.4º, e Anexos da Lei Municipal nº 17.957/2020.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado, o Prefeito do Município de Marabá suscitou preliminar de falta de documento essencial à propositura da ação, alegando que o Ministério Público não juntou aos autos a Notícia Fato nº 000615-940/2020.

Quanto ao mérito, aduz que o cargo de Procurador-Geral Adjunto é cargo de chefia, possuindo, além de outras atribuições, a de substituir o Procurador Geral do Município em sua falta ou impedimentos e, nessa condição, exercer interinamente as funções de chefia da Procuradoria Geral do Município de Marabá.

Menciona o Recurso Extraordinário nº 1.181.766, justificando que seria favorável a sua tese segundo a qual não sofre de inconstitucionalidade lei municipal que prevê a nomeação em comissão do Procurador-Geral Adjunto nas substituições eventuais do Procurador-Geral do Município.

Alega que as atribuições do Assessor Jurídico são a nível de auxílio jurídico ao Secretário e às Diretorias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marabá, acompanhando o Secretário Municipal de Saúde e Secretário Adjunto e demais servidores nas reuniões conjunta ao Ministério Público. Pontuando que essas atividades não se confundem com as atividades do Procurador Municipal, que, à mingua de disposição em contrário, detém, de forma exclusiva, a representação judicial do Município, apresentando defesa, recursos e demais manifestações nos processos judiciais, cujo objeto importe em atendimento à saúde da população de Marabá e que demanda a atuação da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de alguns dos seus órgãos e/ou departamentos.

Por sua vez, a Câmara Municipal de Marabá prestou informações reiterando as teses apresentadas pelo Prefeito.

O Procurador Geral de Justiça requereu o prosseguindo do feito com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL

A cópia da Notícia de Fato nº 000615-940/2020 é documento dispensável à propositura da ação. A demanda se encontra instruída com os elementos necessários à análise da controvérsia, que neste caso, traduz-se em matéria eminentemente de direito.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade do art.6º da Lei Municipal 17.825/2017
, que criou o cargo em comissão de Procurador Geral Adjunto e da alínea “c” do inciso I do art.4º e Anexo da Lei Municipal nº 17.957/2020 que criou o cargo de Assessor Jurídico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, também de natureza comissionada.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 condiciona a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como,
que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
conforme depreende-se do art. 37, II e V, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A Constituição do Estado do Pará, observando o princípio da simetria, reproduz os dispositivos supra, consoante verifica-se de seus artigos 34 e 35, in verbis:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
; (Grifo nosso)

Em sede de repercussão geral
firmada no Tema 1010
, o STF assentou a seguinte tese:

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1.
A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição
.

2.
Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe
: a)
que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c)
que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui
; e d)
que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria
.

3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

4. Fixada a seguinte tese: a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

(STF - RE n. 1.041.210-RG/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.09.2018) – Grifo nosso

Referida tese fora firmada no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1041210 RG/SP, interposto contra acórdão que julgou procedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada em face de dispositivos de lei municipal que criou cargos comissionados, cujas funções a eles destinadas não correspondem à chefia, assessoramento e direção, mas sim possuem caráter eminentemente técnico e burocrático.

Restou assentado em referido julgado que os requisitos para a criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios constitucionais, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmado no sentido de que os cargos em comissão somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação.

Neste sentido colaciona-se também os precedentes abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. RESERVA LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2012.
Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes
. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e específica. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (STF, RE nº 735.788/GO AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/14) – Grifo nosso

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2.
Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal
. 3. Ação julgada procedente” (STF, ADI nº 3.706/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 5/10/07) – Grifo nosso

A Constituição Federal ao tratar da Advocacia Pública, dispõe em seus artigos 131 e 132, in verbis:

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º -
O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

(...)

Art. 132.
Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...) (Grifo nosso)

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará, também em decorrência do princípio da simetria, estabelece que o ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, senão vejamos:

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

§ 1°. A Procuradoria-Geral do Estado tem por chefe o Procurador-Geral do Estado, que integra o secretariado executivo do Estado, nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira de Procurador do Estado.

§ 2°.
O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.
(Grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o Município de Marabá criou a Procuradoria Geral como órgão de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico, conforme art.1º da Lei nº 17.360/2009. A referida foi alterada pela Lei nº 17.9825/2017, dispondo em seu art.6º que o Procurador Geral Adjunto será nomeado em comissão pelo Prefeito, por indicação do Procurador Geral.

Apesar de a lei dispor que ao Procurador Geral Adjunto compete a substituição do Procurador Geral na sua ausência e impedimentos, bem como exercer outras atribuições a si delegadas, a modalidade de investidura sem concurso elegida pela lei viola o art.132 da CF.

Em acaso análogo, concluiu o julgado do STF mencionado nas próprias informações do Prefeito de Marabá:

“Verifico, portanto, que os arts. 3°, II; 6°; 10 e 12 da Lei Complementar Municipal 4/2006 e art. 1° da Lei Complementar 8/2009 de Barra de São Francisco, ao criarem cargo em comissão para exercício de atividades – seja assessoramento, assistência, consultoria, auxílio na administração ou substituição do Procurador-Geral - afrontou o art. 132 da Constituição Federal de 1988. (STF. ARE 1181766. REL MIN RICARDO LEWANDOWSKI. JULGADO EM 09/06/2020).

De igual modo decidiu este Egrégio Tribunal em caso semelhante:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE BUJARU. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 2º, §1º; DA LEI MUNICIPAL Nº 621/2012. O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL ESTABELECEU QUE O CARGO DE PROCURADOR ADJUNTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO TERIA NATUREZA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MÉRITO.
CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE PROCURADOR ADJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SIMETRIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 34, §1º, 35, 52 E 187 §2&deg; DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA ACESSÍVEL SOMENTE POR CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 2º; §1º; E DO ART. 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 621/2012 DO MUNICÍPIO DE BUJARU QUANTO A FORMA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO CARGO DE PROCURADOR ADJUNTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. À UNANIMIDADE.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0807976-34.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 11/05/2022 )

Portanto, assiste razão ao Procurador Geral de Justiça quanto a inconstitucionalidade da previsão de provimento em comissão do cargo de Procurador Geral Adjunto.

No que diz respeito à Lei 17.957/2020, verifica-se que criou um cargo em comissão de Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde com a seguintes atribuições: 1) assessorar o Secretário Municipal de Saúde em níveis departamentais, no que tange a

matéria jurídica; 2) assessorar os diretores da Secretaria Municipal de Saúde nos aspectos relacionados às atividades voltadas para o Direito Público, em especial ao Direito Administrativo inerente à área hospitalar;3) articular junto às diretorias e secretarias de saúde o efetivo cumprimento das demandas judiciais e administrativas, em que a Secretaria Municipal de Saúde for parte ativa e passiva; 4) realizar o encaminhamento de resposta às diligências da Procuradoria Geral do município de Marabá, concernentes aos processos judiciais e administrativos, em que a Secretaria Municipal de Saúde, for parte ativa e passiva; 5) realizar o encaminhamento de resposta técnica a pleitos vinculados às atividades finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde realizadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público e demais órgão requisitantes; 6) realizar o acompanhamento do Secretário Municipal de Saúde em reuniões junto ao Ministério Público e demais órgãos, quando tratar-se de assuntos relativos à Secretaria de Saúde; 7) elaborar parecer jurídico de matérias rotineiras e menor complexidade, quando requisitado; 8) elaborar instruções, portarias e demais atos normativos relativos às atividades de incumbência do Secretário; 9) coordenar programas, atividades e trabalhos especiais de natureza jurídica de incumbência do Secretário; 10) analisar procedimentos sindicantes, processos disciplinares, requerimentos administrativos, recursos e demais documentos que tenham teor jurídico e 11) zelar pela prevenção de demandas judicias nos hospitais.

Infere-se desta leitura, que as atribuições conferidas ao Assessor Jurídico são eminentemente técnicas e em muito se assemelham às desempenhadas pelos Procuradores Municipais, membros ingressos na carreira da Advocacia Pública, dispostas na Lei 17.360/2009.

Há impropriedade no provimento em comissão para preenchimento de cargos de assessor que visam a com atribuições inerentes à Advocacia Pública, já que tais funções são permanentes e não dependem de laços de confiança com o nomeante, mas da aferição técnica do ocupante do cargo e, portanto, obrigatória a prévia aprovação em concurso público.

Neste viés, é imperioso destacar que
restou pacificado que
inexiste a obrigatoriedade de criação das Procuradorias Municipais, nos moldes da Advocacia Pública da União e dos Estados, contudo, sendo criado e organizado referido órgão de representação judicial do Município, a sua estrutura deverá seguir a regra do art. 37, II da CF/88, ante a estrita observância dos requisitos constitucionais, consoante a já mencionada tese com repercussão geral firmada no tema 1010 pelo STF.

Assim, constata-se que os dispositivos questionados nas referidas leis, ao instituírem, 01 cargo de Procurador Adjunto e 01 Assessor Jurídico, tiveram a clara intenção de burlar a necessidade de concurso público, atribuindo a esses cargos a natureza de cargo comissionado, sem que, no entanto, de fato, correspondam às funções de
direção, chefia ou assessoramento.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE com efeitos ex nunc,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional o art.6º Lei Municipal, nº 17.825/2017 bem como, a alínea “c” do inciso I do art.4º, e Anexo II da Lei Municipal nº 17.957/2020, quanto ao cargo de Assessor Jurídico, por violação direta dos artigos 34, §1º e 35 da Constituição deste Estado (ao art. 37, II e V, da CF/88).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024